Tribunal: TJSP
Processo: 2271885-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão parcial de acordo judicial c/c indenização por perdas e danos – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado a determinar a rescisão dos itens 2 a 2.7, da Cláusula 2, do Acordo Judicial entabulado no proc. no 1057172-44.2018.8.26.0100, com a consequente extinção da Conta Filhos – Conquanto não se possa aferir, nesta fase

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão parcial de acordo judicial c/c indenização por perdas e danos – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado a determinar a rescisão dos itens 2 a 2.7, da Cláusula 2, do Acordo Judicial entabulado no proc. no 1057172-44.2018.8.26.0100, com a consequente extinção da Conta Filhos – Conquanto não se possa aferir, nesta fase processual, se os administradores praticaram as graves faltas que lhe são imputadas, as quais, dada a relevância, dependem de robusto substrato probatório, ausente nesta fase preliminar, a consignação em juízo dos dividendos originários da Palmar devidos à agravante é a medida que melhor se adequada à finalidade de resguardar os direitos da agravante, já que, além de ser plenamente reversível a qualquer tempo, atenua o potencial risco de comprometimento do resultado útil do processo a partir da eventual constatação da prática de gestão temerária pelos administradores da sociedade – Decisão recorrida parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, com observação.